Tribunal: TCU
Processo: 024.251/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1286/2019-Plenário (TC 027.027/2016-3).

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 17, § 3o, alínea "a", c/c o art. 2o, inciso I, ambos da Resolução/TCU 315/2020, em considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2819/2021-TCU-Plenário , ratificada pelo Acórdão 1560/2022-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do presente monitoramento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 51) à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e à Associação Piauiense de Combate ao Câncer, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.251/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.